Tribunal: TJBA
Processo: 8078055-37.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078055-37.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: DILMA DAS VIRGENS RIBEIRO

Advogado(s)
:
MARCELO DA SILVA CONCEICAO

AGRAVADO: IBFC - INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMACAO E CAPACITACAO e outros

Advogado(s)
:
DEBORAH REGINA ASSIS DE ALMEIDA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. RESERVA DE VAGAS. SISTEMÁTICA DE LISTAS CONCOMITANTES. CLÁUSULA DE BARREIRA. NÃO CORREÇÃO DE PROVA DISCURSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu medida liminar para determinar a correção de sua prova discursiva no concurso regido pelo Edital nº 01/2024, sob o argumento de violação ao sistema de cotas. A agravante obteve 52 pontos, mas não teve a redação corrigida. Sustenta que a banca examinadora teria inflado indevidamente a nota de corte ao permitir que candidatos da ampla concorrência figurassem também nas listas de cotas, contrariando a Lei nº 12.990/2014. O Município e a banca organizadora (IBFC) apresentaram contrarrazões, defendendo a legalidade do procedimento e da cláusula de barreira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se houve ilegalidade na sistemática de classificação adotada pela banca do concurso público que impediu a correção da prova discursiva da agravante, considerando sua posição na lista de cotistas e o número de vagas previsto em edital.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo cabível diante do indeferimento de tutela de urgência.

4. A análise dos documentos revela que a agravante concorreu exclusivamente como egressa de escola pública, situando-se na 183ª posição, fora do limite de 90 vagas para correção da redação, conforme item 9.2.2 do edital.

5. A sistemática de listas concomitantes, que permite ao candidato concorrer simultaneamente na ampla concorrência e nas listas de cotas, encontra respaldo legal e jurisprudencial, inclusive na ADC 41 do STF.

6. A cláusula de barreira, ao limitar a quantidade de provas discursivas corrigidas com base em critérios objetivos de desempenho, é constitucional e visa preservar a isonomia e a eficiência do certame.

7. Inexiste ilegalidade manifesta a justificar a intervenção judicial. A jurisprudência do STF, STJ e TJBA reforça a vedação à substituição da banca examinadora na definição de critérios classificatórios, salvo erro material ou afronta direta à legalidade, o que não se verifica no caso.

8. A modificação da sistemática após a realização das provas violaria o princípio da vinculação ao edital e comprometeria a segurança jurídica do concurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a adoção de listas concomitantes e independentes em concursos públicos, desde que prevista no edital e respaldada por legislação específica.

2. A não correção de prova discursiva em razão da cláusula de barreira objetiva não configura ilegalidade quando o candidato não atinge a classificação mínima prevista para a etapa.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, caput e XXXV, e 37; CPC, art. 1.015, I; Lei nº 12.990/2014, art. 3º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635739/AL, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 19.02.2014, Plenário, DJe 03.10.2014; STJ, AgInt nos EDcl no RMS 69978/BA, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, 1ª Turma, j. 23.10.2023, DJe 25.10.2023; TJBA, MS nº 8018666-92.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro, j. 18.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06